Tribunal: TJMT
Processo: 1004317-41.2021.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS APELANTES – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA COMPLETAMENTE INVEROSSÍMIL – DECLARAÇÕES DAVÍTIMAFIRME E COERENTE – CONSONÂNCIA COM A DINÂMICA DOS FATOS EDAPROVA TESTEMUNHAL– AUTORIA COMPROVADAINDUBITAVELMENTE– CONDENAÇÃO MANTIDA– 2. PENA PECUNIÁRIA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO – PEDIDO DEDUZIDO PELO SEGUNDO APELANTE – VIABILIDADE – ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA – 3. EXTENSÃO DA READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA AO PRIMEIRO APELANTE – ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É incabível o acatamento do pleito de absolvição dos apelantes, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando sua condenação de ambos embasada principalmente nas declarações da vítima e da testemunha, que firmemente os apontaram como os autores do crime narrado na denúncia.
2. A pena de multa deve ser aplicada em quantitativo justo e proporcional, respeitando o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando esta for aplicada cumulativamente.
3. Sendo a situação do primeiro apelante idêntica à do segundo apelante, que teve sua pena de multa readequada, é de rigor a extensão de tal decisão àquele, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.
4. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004317-41.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), DAMIAO SILVA SANTOS - CPF: 060.947.301-86 (APELANTE), DANILO CORADO TENORIO - CPF: 123.539.004-70 (APELANTE), ELINALDO BATISTA RAMOS - CPF: 006.574.323-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECUR
SO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME
DE
ROUBO MAJORADO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS
APELANTE
S
–

FRAGILIDADE PROBATÓRIA

– IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA COMPLETAMENTE INVEROSSÍMIL – DECLARAÇÕES DAVÍTIMAFIRME E COERENTE – CONSONÂNCIA COM A DINÂMICA DOS FATOS EDAPROVA TESTEMUNHAL– AUTORIA COMPROVADAINDUBITAVELMENTE– CONDENAÇÃO MANTIDA–
2.

PENA PECUNIÁRIA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL –
PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO
–
PEDIDO DEDUZIDO PELO SEGUNDO APELANTE –
VIABILIDADE – ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
IMPOSTA
–

3.
EXTENSÃO
DA READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA
AO PRIMEIRO APELANTE
–

ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–

4
.

RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
É incabível o acatamento do pleito de absolvição do
s
apelante
s
, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos
, estando
sua condenação
de ambos embasada
principalmente
nas declarações da vítima e da testemunha, que firmemente o
s
apontaram como o
s
autor
es
do

crime narrado na
denúncia.

2
.
A pena de multa deve ser aplicada em quantitativo justo e proporcional, respeitando o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando esta for aplicada cumulativamente.

3.
Sendo a situação do
primeiro apelante idêntica à do segundo
apelante
, que teve sua pena de multa readequada, é de rigor a extensão de tal decisão àquele, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

4
.
Recurso parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Danilo Corado Tenório
e
Damião Silva Santos
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
/
MT, nos autos da
A
ção
P
enal
n.
1004317-41.2021.8.11.0055
, condenando-o
s
pela prática do
crime
de
roubo majorado
pelo concurso de pessoas (art. 15
7
, §2o, II do Código Penal), à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses em regime semiaberto e 20 (vinte) dias-multa.

Danilo Corado, primeiro apelante
, nas razões recursais encontradiças no ID
153762691
, pleiteia
a
sua absolvição com relação ao crime de roubo, c
o
m fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de provas para a condenação.

Da
mião
Silva
, segundo apelante, nas razõ
es que se veem no ID 153762695 postula
a
sua absolvição por ausência de provas acerca da autoria delitiva
;
e, subsidiariamente,
a
fixa
ção

“
em 10 (dez) a quantidade dos “dias multa”.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
153762699
, requer o desprovimento de ambos os recursos.

Nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer
constante d
o ID
157946698

opinou pelo parcial provimento do
recurso de Damião
Silva
para
que seja
reduzi
da
a quantidade de dias-multa
,

estendendo-se os efeitos
Danilo Corrado
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID
153761771
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos autos que, no dia 05 de abril de 2021, por volta das 21h00min, na rodoviária desta comarca, os denunciados, agindo em concurso e mediante grave ameaça, subtraíram um aparelho celular, bem como a chave da motocicleta pertencente à vítima
Elinaldo
Batista Ramos.

Segundo o caderno informativo, na data e local acima indicados, a vítima encontrava-se em sua motocicleta utilizando seu aparelho celular. Ato contínuo, os denunciados abordaram a vítima e, causando grande temor no ofendido, subtraíram o aparelho celular e a chave da motocicleta de
Elinaldo
, empreendendo fuga na posse das res furtiva.
[...].

A materialidade do crime de roubo ficou comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
153761757
)
; auto de avaliação indireta (ID
153761760)
; e termo de reconhecimento fotográfico (ID
153761767
, p.
9
-1
5
);
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa
nos
apelantes, porque ainda que ambos tenham negado, em juízo, a prática do crime de roubo em alusão, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória.

Com efeito,
Elinaldo
Batista Ramos
, ao ser ouvido na condição de vítima, relatou detalhadamente a dinâmica dos fatos, consoante se infere deste trecho do seu depoimento
prestado em sede inquisitiva
:

[...]
Eu estava parado com a minha moto próximo ao ponto de moto táxi da rodoviária, eu estava com o celular na mão; QUE era por volta das 21hs quando os dois suspeitos chegaram perto de mim e me abordaram;
QUE um suspeito branco, com tatuagem no braço puxou o celular da minha mão e saiu correndo, enquanto isso o outro suspeito tentou bater em mim com o capacete, e eu me defendi colocando a mão, depois disso ele puxou a chave da ignição da minha moto e saiu correndo também
; QUE notei que este
segundo suspeito possuía certa deficiência na perna, percebi que ele mancava quando corria
; QUE faz pouco tempo que fraturei a perna, coloquei pinos, e como eles estavam a chave da moto, eu não consegui correr atrás e nem chamar pela polícia no momento, pois levaram meu celular; QUE depois fui no telefone público e chamei a PM, eles fizeram rondas comigo, mas não localizaram os suspeitos; QUE no domingo dia 04/04/2021 eu vi um dos suspeitos passando na garupa de uma moto lá no Bairro Jardim Califórnia, na Rua 30, notei que era o segundo suspeito, que possui deficiência na perna; QUE depois fiz o registro de BO e hoje vim aqui fazer o reconhecimento dos suspeitos; QUE não tenho dúvidas de que os suspeitos que foram me apresentados são os mesmos que furtaram meu celular e chave da minha moto; QUE consegui reconhecer os suspeitos perfeitamente [...]
.

(Trechos do depoimento
extra
judicial de
Elinaldo
Batista Ramos
, extraído
s
das contrarrazões ministeriais vistas no ID
153762699
)

Destacamos

Em juízo,

Elinaldo
Batista

ratificou as declarações prestadas
à
autoridade policial no sentido de que no dia fatídico
tinha ido até a rodoviária levar um amigo que
iria
viajar, quando fo
ra
surpreendido
por Danilo Corado e Damião
Silva
,
tendo

o
primeiro

apelante
pux
ado
o celular
daquele
e tent
ado
bater
no ofendido
com o capacete,
enquanto o
segundo
apelante
pegou a chave
da

sua
motocicleta
[do ofendido]
. A vítima, durante a audiência de instrução e julgamento, reconheceu
novamente
os apelantes, individualizando as condutas
perpetradas por
ambos
.

Por sua vez,
o policial civil
Rômulo
Amarambi
de Oliveira
, em juízo narrou que recebeu a vítima na
D
elegacia
de Polícia
quando foi registrar a ocorrência. Afirmou, ainda, que na oportunidade
Elinaldo
Batista descreveu algumas das características dos acusados. A referida testemunha disse, também
,
que pediu que a vítima voltasse no dia subsequente para
fazer
o reconhecimento
dos suspeitos. Por fim,
o referido agente público
relatou que o reconhecimento foi realizado, no entanto, por outro policial.

Danilo
Corado
,

ao ser interrogado sob o crivo do contraditório negou a autoria delitiva, aduzindo, na oportunidade, que não estava no local dos
fatos, mas sim na casa de um amigo
; bem como que não conhece o ofendido
e
não soube informar por

que
os
fatos esta
vam
sendo imputados a sua pessoa.

No entanto, c
umpre registrar

que as palavras da vítima encontram respaldo na confissão, ainda que parcial, feita por Damião
Silva

que em ambas as fases da instrução processual admitiu ter participado da empreitada criminosa juntamente com
Danilo
Corado
,
conforme se infere destes fragmentos
do
interrogatório
extrajudicial

segundo
apelante
:

[...]QUE não deseja nomear advogado para este ato; QUE sábado, 03/04, estava no bar localizado ao lado da rodoviária quando foi chamado por um rapaz, ora identificado como DANILO CORADO TENÓRIO, dizendo que o interrogando havia autorizado o rapaz, ora identificado como ELINALDO BATISTA RAMOS, a comprar droga em seu nome; QUE imediatamente o interrogando negou os fatos e disse que se quisesse comprar drogas para si, compraria diretamente; QUE então quando DANILO olhou para ELINALDO, o mesmo já estava subindo na motocicleta para sair da rodoviária;
QUE o interrogando e DANILO correram até ELINALDO, sendo que DANILO retirou a chave da ignição da motocicleta e quando ELINALDO estava ligando para polícia, DANILO puxou o celular da mão dele e disse que iria devolver o aparelho somente quando fosse pago o valor de R$ 70,00 (setenta reais)
que ELINALDO havia consumido em drogas;
QUE então o interrogando disse para DANILO que iria ficar com a chave porque ELINALDO mora perto da sua casa e disse para ELINALDO ir no outro dia cedo para pegar a chave e pagar a dívida com DANILO
; QUE o interrogando e DANILO saíram e deram uma volta de carro e ao voltar, ELINALDO já não estava na rodoviária; QUE domingo, ELINALDO passou em frente
a
casa do interrogando, mas não parou para pegar a chave; QUE ontem o interrogando entregou a chave da motocicleta aos policiais civis; QUE nega que tenha furtado ou roubado o aparelho celular e a chave da motocicleta, sendo que ficou com esta
ultima
somente porque ELINALDO fez
divida
de compra de drogas usando o nome do interrogando; [...].
(Trechos do
depoimento
extra
judicial de
Damião Silva Santos
, extraído da
sentença condenatória
vista no ID
153762681
)

Destacamos

Ao ser
ouvido
em juízo,
Damião
Silva
confirmou a versão apresentada em sede inquisitiva, asseverando que somente pegou a chave da moto para que
Elinaldo
Batista
não fosse embora e pagasse a dívida do entorpecente consumido
em seu nome
. O

segundo
apelante disse, ainda, que foi Danilo
Corado
quem pegou o celular da vítima
e saiu correndo
.

Como se sabe nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece
na espécie
.

Mas, se isso não bastasse, inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos do ofendido e da testemunha ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte deles em atribuir falsamente o delito de roubo
aos apelantes
, daí por que as afirmações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime
por parte destes
.

Aliás, n
o
que alude ao assunto, esta é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADECOMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA
EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos,
encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(TJMT, N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021).

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2o, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2o-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. “
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.
”
(
Ap
139547/2015 – TJMT)
(TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020).
Destacamos

Além disso,
a
negativa de autoria sustentada
pelos apelantes
não elide os demais elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam a condenação
de ambos
, que encontra amparo nos depoimentos da vítima e da testemunha inquiridas
, além da confissão, ainda que parcial, de Damião
Silva
que foram colhidos sob o crivo do contraditório.

Como é sabido, o
ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao magistrado a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte,
com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar de forma escorreita sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente na hipótese em referência em que o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com
o
pretendido pelos apelantes.

Além do mais, a a
firmação
de Danilo
Silva
, segundo a qual
estava na casa de um amigo
, não merece credibilidade, eis que não apresentou prova idônea e verossímil para desconstituir a versão descrita na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, deixando patente a autoria que foi imputada à sua pessoa, até porque, quem oferece álibi e não o comprova de maneira indubitável, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação lançada Ministério Público contra sua pessoa, nos termos preconizados pelo art. 156 do Código de Processo Penal eis que é dever do acusado a apresentação de variante aceitável, que se coadune com o contexto fático e probatório encontradiço nos autos.

Sendo assim
, diversamente do que sustentou a
defesa técnica
dos apelantes
, consta
destes
autos acervo probatório apto à condenação
de ambos
, não havendo que falar em insuficiência probatória ou em ausência de dolo, sob a alegação de que
Damião
Silva

pegara
a chave da moto para que a vítima não fugisse do local; bem como
segundo
apelante

que
não
tinha a intenção de subtrair o bem
, visto que
a inversão da posse
ficou demonstrad
a
pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso.

Cumpre salientar,
ainda,
que o crime de roubo só pode ser praticado com dolo, inexistindo, portanto, a modalidade culposa.
Ademais, quanto
ao
fato de a chave
da moto
da vítima
ter sido restituída,
is
s
o
por si só, não afasta a lesividade do crime de roubo, porquanto, em se tratando de crime contra o
patrimônio
o potencial ofensivo dessa prática se perfaz no momento da violação à posse ou à propriedade da coisa.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de roubo
majorado
por parte do
s
apelante
s
, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição

de ambos
com fundamento no art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Noutro vértice, c
om relação ao
pedido de Damião

Silva objetivando a
readequação
da pena de multa aplicada
,
estas são as razões lançadas pel
a
prolator
a
da sentença condenatória:

[...]

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM RELAÇÃO AO ACUSADO DAMIÃO SILVA SANTOS

A pena cominada para o delito previsto no artigo 157 do Código Penal é de reclusão, de quatro (04) anos a dez (10) anos, e multa.

A
culpabilidade

do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

Seus
antecedentes
são bons, visto que, analisando detidamente os registros criminais extraídos do SIAP/TJMT, constato que o réu não possui outros processos criminais.

Sua
conduta social
não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos para a aferição.

Não há elementos nos autos para aferir sua
personalidade
.

Os
motivos

são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena.

As
circunstâncias
são próprias do delito pelo qual o réu responde.

As

consequências

do delito não se desgarram da normalidade.

O
comportamento da vítima

não deve ser considerado, pois, não influenciou na conduta do réu.

Levando em conta essas circunstâncias judiciais favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, qual seja o
quantum
de
QUATRO (04) anos de reclusão.

Na
segunda fase
de fixação da pena, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes de pena, razão pela qual, MANTENHO a reprimenda anteriormente imposta, ou seja, no montante de
QUATRO (04) anos de reclusão
.

Na
terceira fase
da fixação da pena, inexistem causas de diminuição de pena. Por outro lado, considerando a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso II (concurso de pessoas) do CP, amplamente demonstrada nos autos, AUMENTO a pena aplicada em um terço (1/3), alcançando o
quantum
de
CINCO (05) anos e QUATRO (04) meses de reclusão.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito insculpido no artigo 157, § 2o, inciso II do CP, em
CINCO (05) anos e QUATRO (04) meses de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de
pena pecuniária
que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em
VINTE (20) dias-multa
, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do
salário mínimo
vigente à data do fato delituoso (05/04/2021), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

A pena deverá ser cumprida no
REGIME INICIAL SEMIABERTO
, consoante à alínea “b”, do § 2o, do art. 33 do CP.

Pelos mesmos motivos expostos na fundamentação da dosimetria da pena, incabível se faz, igualmente, a substituição da pena por restritiva de direitos, ou, suspensão condicional da pena, eis que não preenchidos os requisitos legais dos artigos 44 (mormente o inciso I) e 77 (
caput
), ambos do CP.

Dos trechos da sentença condenatória acima transcritos, verifica-se que
existe
desproporção entre a pena
privativa de liberdade
e a pena pecuniária
aplicada em Damião Silva
.

Com efeito, é

cediço
que o sistema de cálculo de dias-multa adotado pelo Código Penal é dividido em duas fases distintas: a primeira
,
em que é fixado o número de dias-multa, entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta), respeitando as circunstâncias judiciais do art. 59 do mencionado
diploma legal; e a segunda
,
quando é estabelecido o valor a ser pago por cada dia-multa, levando-se em consideração a situação econômica do condenado.

Ademais, o valor fixado para a pena pecuniária deve ser equivalente ao quantitativo atribuído à sanção inicial privativa de liberdade, eis que sua imposição deve atender, também, ao critério trifásico previsto no art. 68 do Código de Processo Penal, conforme se constata da doutrina de Rogério Greco para quem:

10.3. Aplicação da pena de multa

O total da multa deve ser encontrado, ao menos inicialmente, por meio do critério trifásico descrito no artigo 68, do CP:

Art. 68. A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Encontrado o total de dias-multa, parte-se, agora, para o cálculo do valor que será atribuído a cada dia-multa.

São, portanto, dois momentos distintos na aplicação da pena de multa:

1. encontrar o número de dias-multa por meio do critério trifásico do artigo 68, do CP;

2. encontrar o valor de cada dia-multa, considerando-se a capacidade econômica do sentenciado.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 12. Ed,
Impetus
: Rio de Janeiro,
15o ed.
2013, p.142).

Por seu turno, o
Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática
,
deixou assentado:

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. ESVAZIAMENTO DA ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. CONFIGURADA A EMENDATIO LIBELLI. RÉU SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE ACERCA DA NECESSIDADE DA DILIGÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXAURIMENTO DAS RAZÕES DO TRIBUNAL A QUO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS. PROVA EMPRESTADA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. SÚMULA N. 7/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO CALCADA EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS, DEVIDAMENTE CORROBORADOS NA FASE JUDICIAL E COMPLEMENTADOS POR OUTROS DE PUJANTE FORÇA PROBANTE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO PELA IMPOSSIBILIDADE DE INDUÇÃO DE PESSOA JURÍDICA EM ERRO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA DE FORMA ESPECÍFICA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PREJUÍZO EXORBITANTE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A AÇÃO CRIMINOSA REALIZADA PELO EMBARGANTE NÃO ACARRETOU PREJUÍZO EM TAL MONTANTE. SÚMULA N. 7/STJ. PENA DE MULTA. FRAÇÃO E REGIME INICIAL. OMISSÃO VERIFICADA.
PENA DE MULTA. OBEDIÊNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO NÃO ATENDIDA PELO TRIBUNAL A QUO. REDIMENSIONAMENTO
.
PLEITO DEFENSIVO DE FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL POR ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO EMBARGANTE. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, como se infere da redação do art. 619 do Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente, o que se verifica na espécie somente quanto à fração da pena de multa e ao regime inicial.
2.
A fixação da pena de multa obedece ao sistema trifásico e pode variar entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, consoante previsão do art. 49 do Código Penal. Precedentes
.
3. Mantidas as frações de aumento operadas pela instância ordinária quanto ao crime de estelionato - fixação da pena-base em 3 anos e 3 meses (9/4) e, ausentes agravantes ou atenuantes, elevação na terceira fase em 1/3 pela causa de aumento do § 3o do art. 171 do CP e em 1/6 pela continuidade delitiva, resultando em pena definitiva de 5 anos e 18 dias de reclusão -, tenho que os 200 dias-multa, cominados na origem, não guardam a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Assim, redimensiono a pena de multa para 49 (quarenta e nove) dias-multa. 4. Outrossim, no caso, não há como estabelecer tal reprimenda no mínimo legal com base nas alegações defensivas de que "não há informações
nos autos sobre a condição econômico-financeira do acusado - que difere de sua formação acadêmica, pois um engenheiro que tem bens bloqueados há mais de 25 anos não tem condições de pagar uma multa altíssima" (e-STJ fl. 10.242), porquanto a verificação de tal assertiva demandaria o exame do universo fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula n. 7/STJ. 5. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao embargante (culpabilidade e consequências), ainda que a pena definitiva tenha sido fixada em 5 anos e 18 dias de reclusão, autoriza o recrudescimento do regime para o fechado. Precedentes. 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar omissão quanto à fixação da pena de multa e do regime inicial relativos ao crime de estelionato.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1565024 SP 2014/0240630-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2019)
.

Destacamos

Esta Corte de Justiça, seguindo a linha adotada no julgado por último citado, manifestou-se no sentido de que o
quantum
da pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49,
caput
e § 1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, conforme se infere do julgado a seguir resumido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DOSIMETRIA –REDUÇÃO DA PENA DE MULTA–POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE–READEQUAÇÃO OPERADA– RECURSO PROVIDO.
A pena de multa, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
.

(TJ-MT 00043318820168110064 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/03/2021)
Destacamos

Diante do exposto, resta claro que a pena de multa, tal como foi fixada no
decisum
condenatório, ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade, visto que alcança
duas
vezes o mínimo previsto, razão pela qual, passo a redimensiona
r a pena de multa aplicada a
Damião Silva Santos
da seguinte forma
:

Na primeira fase, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa,
inexistentes agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual mantenho
a pena intermediária em 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, vejo que incide a causa de aumento prevista no §
2
o do art. 15
7, II
do Código Penal, vez que o crime foi cometido
em concurso de agentes
, daí por que aumento a pena arbitrada em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos.

Por derradeiro, n
os termos do art. 580 do Código de Processo Penal, torna-se imperiosa a extensão do benefício que
diminuiu

a quantidade de dias-multa
aplicada na dosimetria do crime de
roubo
qualificado
à Danilo Corado

–
que
apesar de ter recorrido não postulou a readequação

da aplicação da pena de multa
–
,visto que
a sentenciante
se utilizou de fundamentação idêntica para ambos
,
encontrando-se, destarte,
o primeiro apelante
n
a mesma situação jurídica e processual do
segundo
apelante.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial
provimento

ao recurso interposto por
Danilo Corado Tenório
e
Damião Silva Santos
para reduzir a pena pecuniária para 1
3
(
treze
) dias-multa, mantendo inalterados os demais termos d
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023